Tribunal: TJPA
Processo: 0801780-37.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801780-37.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA, CARLOS FEITOSA CASTRO, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

APELADO: DENIS HENRIQUE LOPES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO E DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO. SÚMULA 20, DO STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS QUE DEIXOU DE RECEBER A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A demissão do serviço público, sem o devido processo administrativo, evidencia flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.

2 -
A exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

3 –
A declaração de nulidade de um determinado ato deve operar efeitos
ex tunc
, ou seja, deve restabelecer exatamente o
status quo ante
, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

4 -
O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas a partir do momento da impetração do Mandado de Segurança, de modo que valores anteriores à impetração devem ser requeridos em ação própria.

5 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São João da Ponta, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Denis Henrique Lopes de Carvalho.

A peça inicial narra que o impetrante foi demitido do cargo de Guarda Patrimonial, em 30 de janeiro de 2017, por ato coator do Prefeito do Município de São João da Ponta, Decreto nº 001/2017, diante da anulação de editais de convocação de concurso público municipal, suspendendo a remuneração do impetrante sem a instauração de qualquer Procedimento Administrativo Disciplinar prévio.

Em sentença, o Douto Juízo singular julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para o fim de
DECLARAR NULO o Decreto nº 001
, de 30 de janeiro de 2017, da lavra do Prefeito do Município de São João da Ponta, Sr. CARLOS FEITOSA DE CASTRO, e seus efeitos,
garantindo ao paciente, Sr. DENIS HENRIQUE LOPES DE CARVALHO, o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às
prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da ação
,
considerando-se que a via mandamental não admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração
(Enunciados nº 269 e 271 da Súmula do STF).

DEFIRO o pedido de tutela de urgência em sentença, e determino a imediata reintegração do impetrante ao seu respectivo cargo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até que esta ordem judicial seja cumprida integralmente pela autoridade coatora.”

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o Apelado não faz jus a reintegração no cargo e, alternativamente, que a sentença não poderia condená-lo ao pagamento de valores retroativos em Mandado de Segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A demissão de servidor público sem o devido processo administrativo disciplinar se trata de flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.
In verbis
:

"Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 1º.
O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
"

Neste viés, a imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar que a ampla defesa e contraditório são assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, LV:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Assim dispõe o artigo 73, V da Lei 9.504/97.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do respectivo processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa. Vejamos as súmulas 20 e 21 do STF:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Portanto, a exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

Por essa razão, resta clara a ilegalidade do ato do ente municipal que demitiu a parte Apelada sem o devido processo administrativo.

Deste modo se porta a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - RESTABELECIMENTO DAS VERBAS E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA 1. A imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor supostamente faltoso depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ilegalidade da suspensão, pelo Município, do pagamento da remuneração do servidor sob o argumento de que deixou de comparecer ao serviço por mais de sessenta dias. 3. Hipótese na qual o processo administrativo disciplinar só foi instaurado após a suspensão do pagamento e ajuizamento da presente ação. 4. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO - SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ABANDONO DE CARGO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO - CONDENAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes.

- Embora o abandono de cargo possa gerar a suspensão do pagamento de salários e inclusive a exoneração do servidor, isso não pode ocorrer antes que tenha sido instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a questão. Uma vez que o Município diz que o não pagamento do salário se deu em razão de abandono de cargo, cumpriria a ele demonstrar que a penalidade de suspensão da remuneração foi precedida do devido processo administrativo, ônus do qual não se desincumbiu.

- Não obstante tenha sido comprovada a ausência de pagamento dos salários de forma irregular, não se entende que o dano moral seja presumido no caso. Cumpriria ao servidor demonstrar que o não pagamento de salários lhe causou constrangimento, dor e humilhação passíveis de condenação ao pagamento de danos morais. (Desembargador Carlos Roberto de Faria) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.026480-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2018, publicação da sumula em 25/ 10/ 2018)

Ademais, a declaração de nulidade de um determinado ato deve operar efeitos
ex tunc
, ou seja, deve restabelecer exatamente o
status quo ante
, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas a partir do momento da impetração do Mandado de Segurança, de modo que valores anteriores à impetração devem ser requeridos em ação própria.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL DO CARGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DESSAS RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota o entendimento segundo o qual, com a reintegração devem ser assegurados todos os valores que o servidor público faria jus no período em que esteve ilegalmente afastado do cargo, restabelecendo-se, assim, o status quo ante. Cuida-se, portanto, da observância do princípio da restitutio in integrum, motivo pelo qual devem ser incluídas, na base de cálculo dos valores devidos, rubricas como o abono de permanência e o auxílio alimentação. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ImpExe na ExeMS: 20553 DF 2017/0315991-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2022)

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024